Tribunal: TJDFT
Processo: 0028323-02.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos etc. Conquanto intimado pessoalmente, o autor se mantivera inerte[1], mas como forma de prestigiar o princípio da autocomposição, privilegiando essa forma originária de resolução dos conflitos, defiro o pedido da instituição financeira[2] a fim de que seja assinalado novo prazo para o autor/poupador se manifestar acerca da proposta anteriormente apresentada pelo banco[3]. Desse modo, ao autor, que deverá ser intimado por publicação na pessoa de suas duas ilustradas patronas cadastradas nos autos, para, em 5 (cinco) dias, dizer sobre a proposta veiculada pelo banco, esclarecendo se com ela anui, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do processo, com a ratificação da proposição. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação do autor. I. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 47834161 – Diligência e ID 48105344 - Certidão [2] ID 48845613 - Petição [3] ID 44805286